Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-46.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – A autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto ao corréu. A corré, por sua vez, foi incumbida da expedição do diploma de conclusão de curso respectivo. Legitimidade passiva dos réus

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – A autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto ao corréu. A corré, por sua vez, foi incumbida da expedição do diploma de conclusão de curso respectivo. Legitimidade passiva dos réus incontroversa. Preliminares rejeitadas.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UM ANO E SEIS MESES DEPOIS DA COLAÇÃO DO GRAU – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – REFORMA – Caso em que o diploma da autora foi expedido em prazo comumente praticado pelas instituições de ensino, não se verificando a ocorrência de dano moral pela alegada demora na entrega do diploma registrado. Recursos dos réus providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004497-46.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são apelantes
INSTITUTO
EDUCACIONAL
JEAN
PIAGET
LTDA
e
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE JALES, é apelada REGIANA CRISTINA BERTELI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-46.2018.8.26.0572 -Voto no
2
VOTO No 30.914
APELAÇÃO No 1004497-46.2018
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA 2a V.C.
APELANTES: INSTITUTO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA. E
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES
APELADA: REGIANA CRISTINA BERTELI
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Renê José Abrahão Strang
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS CONCLUSÃO DE CURSO EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA A autora firmou contrato de prestação de
serviços educacionais junto ao corréu. A corré, por sua vez, foi
incumbida da expedição do diploma de conclusão de curso
respectivo.
Legitimidade
passiva
dos
réus
incontroversa.
Preliminares rejeitadas.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS CONCLUSÃO DE CURSO EXPEDIÇÃO
DE DIPLOMA UM ANO E SEIS MESES DEPOIS DA
COLAÇÃO DO GRAU CONDENAÇÃO EM DANO MORAL
REFORMA Caso em que o diploma da autora foi expedido em
prazo comumente praticado pelas instituições de ensino, não se
verificando a ocorrência de dano moral pela alegada demora na
entrega do diploma registrado. Recursos dos réus providos.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais, julgada procedente, para condenar os réus
ao fornecimento da documentação indicada na petição inicial e
ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$
5.000,00 (fls. 122/124).
Inconformados, apelam os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-46.2018.8.26.0572 -Voto no
3
A associação ré defende, preliminarmente, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No
mérito, assere que não existe prazo definido para expedição
da documentação pretendida pela autora. partes. Aduz que
descabe falar em dano moral na hipótese dos autos (fls.
129/136).
O instituto réu, por sua vez, também alega,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, assere
que a expedição do diploma não é consectário automático da
conclusão do curso, dependendo de provocação do interessado,
o que não foi feito pela apelada. Defende a inexistência de
danos morais na hipótese dos autos. Subsidiariamente, se
mantido o dever de indenizar, consigna a necessidade de
redução do valor atribuído à indenização por danos morais
(fls. 141/159).
Tempestivos, preparados e respondidos, os recursos
estão prontos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
rejeitam-se
as
preliminares
de
ilegitimidade passiva.
A autora firmou contrato de prestação de serviços
educacionais junto ao réu.
A ré, por sua vez, foi incumbida da expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-46.2018.8.26.0572 -Voto no
4
diploma de conclusão de curso respectivo.
Inequívoca, por conclusão lógica, a legitimidade
dos réus para figurar no polo passivo da ação.
No mérito, respeitado o entendimento externado pelo
juiz de 1o Grau de Jurisdição, a r. sentença comporta
reforma.
A autora graduou-se em Artes Visuais junto ao
instituto réu, tendo colado grau em 19/08/2017, vindo a
requerer a expedição de diploma em 31 de janeiro de 2018
(fls. 38).
Não obtendo a entrega de seu diploma, em
20/11/2018, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral, alegando que a
demora na entrega do pretendido documento configura obstáculo
ao acesso de nova colocação no mercado de trabalho (fls. 03).
Pois bem. Não se olvide que há inegável relação de
consumo entre as partes, e a expedição do diploma de
graduação insere-se entre as obrigações dos fornecedores de
serviços educacionais.
Contudo, o art. 48, §1o da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, autoriza exclusivamente as universidades a
expedirem os diplomas de seus graduandos, sendo que na
hipótese de instituições não universitárias, como é o caso do
instituto réu, o registro do diploma de seus graduandos deve
ser realizado pelas universidades indicadas pelo Conselho
Nacional de Educação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-46.2018.8.26.0572 -Voto no
5
Por essa razão, as regras de experiência revelam
que, nas hipóteses de formandos de instituições de ensino não
universitárias, há sensível demora na entrega do diploma, o
que é de conhecimento público, inclusive daqueles que optaram
pela instituição de ensino em faculdade não universitária,
sendo que nessas hipóteses, a expedição e o registro do
diploma estão condicionados à anterioridade de requerimento e
à invencibilidade da demanda das universidades autorizadas
pelo Conselho Nacional de Educação.
Por esse motivo, é razoável que a expedição de
diploma registrado tenha sensível demora na entrega, que
geralmente ocorre entre um a um ano e meio da data de seu
requerimento, inexistindo ilegalidade nesse procedimento, de
praxe, por sinal.
Com efeito, no caso presente e ao que se extrai da
documentação que acompanha a petição inicial, a autora
requereu a expedição do diploma, como já mencionado, em
31/01/2018, ocasião em que lhe foi prestada a informação de
que
a
expedição
do
documento
aguardava
procedimentos
administrativos a serem realizados através de convênio
firmado entre os réus.
Considerando que a presente ação foi proposta
aproximadamente dez meses após o fornecimento da declaração
acostada às fls. 38, de se presumir que a autora demonstrou
anuência às informações que lhe foram prestadas, não tendo
requerido administrativamente ou judicialmente durante o
período mencionado, qualquer providência para apressar sua
entrega, em ordem a afastar as condutas ilícitas das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-46.2018.8.26.0572 -Voto no
6
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EMISSÃO
DO DIPLOMA - AUTORA QUE O RETIROU NO CURSO DA
DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, NESTE PONTO - ATRASO NA ENTREGA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
-
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO
E
PREJUDICADO O DA AUTORA.”
(TJ/SP,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no 1011809-28.2018.8.26.0005, Rel.
Des. PAULO SANTANA, julgado em 07/03/2019)
Não obstante a ausência de demora injustificável, a
autora defende que a ausência do diploma criou obstáculos
para nova colocação no mercado de trabalho.
Pois bem. A autora poderia valer-se, em princípio,
do certificado de conclusão de curso para tanto.
Assim, ainda que se pudesse afirmar injustificável
a demora na expedição do diploma, não se pode extrair do
fato,
isoladamente,
considerando
todos
os
fatores
burocráticos que convergem para expedição do documento, como
anteriormente esclarecido, a repercussão negativa ensejadora
do reconhecimento do dano moral indenizável.
Nessas
condições,
a
r.
sentença
apelada
é
reformada, para afastar o reconhecimento do dano moral
indenizável.
Pelo exposto, dá-se provimento aos recursos para
afastar a indenização por dano moral. Ante o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-46.2018.8.26.0572 -Voto no
7
presente recurso, responderá a autora por 50% das custas e
despesas processuais, cabendo aos réus responder pelos 50%
remanescentes. Honorários advocatícios de R$ 1.000,00, para
cada patrono, observando-se, quanto à autora, as disposições
do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
WALTER FONSECA
RELATOR